Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010367-83.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGER AUGUSTO DE CAMPOS CRUZ - CPF: 224.984.458-54 (ADVOGADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANNY FUENTES FUENTES - CPF: 901.255.938-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARLEY CARDENAS GARZON - CPF: 901.168.008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA PAULA MEDINA MARQUEZ (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0762-17 (VÍTIMA), JENNY PAOLA SANZ SAAVEDRA (PACIENTE), YOHNATAN FORERO DIAZ (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – 2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – 4. PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS – ENCARCERAMENTO NECESSÁRIO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1.
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado no. 6 da TCCR/TJMT).

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar para os cuidados de filhos menores de 12 anos, se presente situação excepcional que contraindique a medida em questão.
In casu
, a paciente teria viajado por diversos municípios, deste, e de outros Estados (São Paulo e Santa Catarina), cometendo delitos patrimoniais, não havendo nos autos qualquer explicação acerca do local em que as crianças residem e sob os cuidados de quem elas teriam permanecido enquanto a paciente seguia viagem cometendo os delitos contra o patrimônio. Além disso, inexistindo elementos que atestem, de plano, a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores de 12 anos de idade, não há falar-se em concessão de custódia domiciliar com fulcro no art. 318, III, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido
liminar
impetrado em favor de
Jenny Paola Sanz Saavedra
e
Yohnatan Forero Diaz
, contra ato do
MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT.
, que os estaria submetendo a
coação ilegal
diante da falta de
fundamentação idônea do decreto
preventivo, ausentes os pressupostos respectivos (Id. 167500193).

Assim, almejou-se a
revogação
da preventiva dos pacientes, em especial porque tem
predicados pessoais favoráveis
, havendo ofensa ao
princípio da homogeneidade das prisões.

Quanto à paciente
Jenny
, aduziu-se que preenche os requisitos para a
prisão domiciliar
, pois, tem filhos com
idade inferior a 12 anos
e que estão
sob sua guarda.

Anexou documentos (Id.

167500197).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
167842161
).

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.

168394670
).

A d.
PGJ
opina pela
denegação

da ordem,
em parecer cujo sumário segue transcrito
(Id.
171024692
)
:

“Habeas Corpus – Furto qualificado e associação criminosa [art. 155, § 4o, incisos I e II, e art 288, caput, ambos do Código Penal] – prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Pretendida revogação da medida constritiva – impossibilidade - sustentada carência de motivação e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - necessidade do confinamento provisório comprovada - garantia da ordem pública - necessidade de interromper a sequência delitiva - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - 2. Almejada fixação das alternativas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - medidas que não se revelam suficientes e adequadas para o caso concreto - prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – 3. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 4. Pleito de substituição da prisão cautelar pela domiciliar formulado pela paciente Jenny Paola Sanz Saavedra - inadmissibilidade - requisitos do art. 318, inciso V, do CPP não satisfeitos - o fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Jenny Paola Sanz Saavedra
e
Yohnatan Forero Diaz

estão sendo submetidos a coação ilegal porque o MM.
Juiz da 2a Vara Criminal de Barra do Garças/MT lhes teria decretado a prisão preventiva mediante
fundamentação idônea para tanto, estando ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

Apenas em relação à paciente
Jenny
, aduz-se que ela preenche os requisitos para a prisão domiciliar, pois, possui filhos com idade inferior a 12 anos e que estão sob sua guarda.

Diante disso, se almejou a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em especial porque possuem predicados pessoais favoráveis e porque há ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões.

Pois bem. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada porque na manhã do dia 9.11.2022, no interior do estabelecimento comercial “Lojas Americanas”, eles subtraíram 14 aparelhos de telefonia móvel.

Após o registro da ocorrência, a polícia civil iniciou as investigações e, analisando as imagens do circuito interno de segurança, os policiais reuniram elementos para a identificação dos agentes criminosos e, além disso, descobriram que eles teriam praticado diversos outros delitos patrimoniais, com
modus operandi
semelhante, em diversas localidades como Campo Verde/MT, Primavera do Leste/MT e Queluz/SP. E, não bastasse, foram presos em flagrante delito na comarca de Jaraguá do Sul/SC, quando praticavam de novo delito patrimonial de grande monta.

Portanto, apesar de tecnicamente primários, nota-se que, após o furto qualificado que ensejou o decreto preventivo, os pacientes foram presos em flagrante delito por outros crimes de igual natureza e semelhante
modus operandi
, sendo localizados em outro ente da federação.

Nesse contexto, evidente que a prisão cautelar os pacientes se encontra devidamente fundamentada no
risco de abalo à ordem pública
, que representa a libertação dos presos.

E aqui, registre-se que os tribunais superiores não têm exigido, para o exame da necessidade da custódia processual que haja sentença condenatória com trânsito em julgado, bastando que respondam por inquérito policial ou ação penal em andamento, sendo esta a hipótese dos autos.

Com efeito, o Enunciado no. 6 deste e. TJMT prevê que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Nesse mesmo sentido, entende o STJ, que:

“(...) Como é cediço, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)”

(AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)

Destaca-se, ademais, que
a prisão cautelar não afronta o princípio da proporcionalidade (homogeneidade)
, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, trago à baila o seguinte julgado:

“(...) Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade. (...)”. (STJ. AgRg no RHC 154.248/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis dos pacientes
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por fim, quanto ao pedido de prisão domiciliar à paciente
Jenny
, nota-se que o pleito foi negado em primeiro grau porque
“Apesar dos documentos de fls. 169/170 indicarem que a implicada possui prole com idade inferior à 12 anos, não há qualquer outra comprovação de sua imprescindibilidade na manutenção e criação dos infantes”
.

Realmente, compulsando os autos, verifica-se que a paciente
não
demonstrou, a ponto de se permitir a concessão de prisão domiciliar (com fulcro no art. 318, inc. III ou inc. V, do CPP), sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos.

Nesse sentido, eis o que preceitua o Superior Tribunal de Justiça,
ad litteram
:

“(...)
Sem que se possa ao menos identificar, de pronto, a imprescindibilidade da mãe a fim de prover os cuidados a filho menor, impossível deferir o benefício
. (...)” (RHC 72.640/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6aTurma, julgado em 8.11.2016, DJe 22.11.2016).

Além do mais,
in casu
, entendo estar presente situação excepcional que contraindique a medida em questão, pois, a paciente teria viajado por diversos municípios, deste, e de outros Estados (São Paulo e Santa Catarina), cometendo delitos patrimoniais, não havendo nos autos qualquer explicação acerca do local em as crianças residem e sob os cuidados de quem elas teriam permanecido enquanto a paciente seguia viajem cometendo os delitos contra o patrimônio. Tais circunstâncias, aliás, impedem acolher-se a alegação do impetrante de que ela é a única mantenedora das crianças ou de que estão em total abandono com a ausência da paciente, sem os devidos cuidados necessários.

Na verdade, sequer está explicado nos autos como pôde alegar que sua presença seria indispensável aos cuidadosos dos filhos se há fortes indícios nos autos de que ela tem se dedicado à prática de diversos furtos em nosso país, passando por diversos estados.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023